Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723086-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CID MELO AGRAVADO: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON CID MELO em face de decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução oferecidos pelo agravante. Em suas razões recursais Id 72728777, o agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, bem como nulidades processuais e excesso de execução na ação movida pelo Agravado. Argui que, ao contrário do entendimento exarado na decisão agravada, estão presentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, pois não há relação jurídica válida que vincule o agravante à obrigação exequenda, o valor cobrado extrapola os limites da obrigação eventualmente existente e há indícios de nulidade processual na condução do processo executivo. Afirma que o indeferimento do efeito suspensivo expõe o agravante a risco iminente de sofrer medidas constritivas patrimoniais, como bloqueio de valores, penhora de bens e inscrição em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o). Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo para suspender o prosseguimento da execução, com o objetivo de preservar a utilidade do julgamento e evitar danos patrimoniais irreversíveis ao agravante. Afirma que a jurisprudência do STJ e os demais Tribunais Pátrios entende que a taxa média de juros a ser aplicada em casos como o presente é aquela prevista pelo BACEN, permitindo-se a revisão de cláusula contratual abusiva que preveja a aplicação destes juros em patamar superior. Destaca o julgamento do REsp n. 1.112.880/PR, sob o rito do julgamento de Recursos Repetitivos, no qual os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, consolidaram o entendimento de que “em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”. Conclui que, estando as taxas acima do parâmetro estabelecido do BACEN, há indícios de abusividade nas respectivas taxas de juros. Assevera, ainda, a necessidade de suspensão do processo de execução em face da prejudicialidade externa dos embargos oferecidos, que poderão resultar na redução do valor da dívida executada. Ao final, requer liminarmente a suspensão dos atos executivos até o julgamento dos embargos à execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem – Id 72728796, p. 2. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não reflete a plausibilidade do efeito suspensivo requerido. Primeiramente porque os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático, sendo necessárias a presença dos requisitos da concessão da tutela provisória e a garantia da dívida, nos exatos termos art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Como se verifica na decisão agravada, os embargos oferecidos pelo agravante foram recebidos sem efeito suspensivo diante da ausência de garantia para a execução. Não se olvida que, em situações excepcionais, tem a jurisprudência admitido a dispensa da garantia integral, caso demonstrados, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto, no qual sequer houve garantia parcial. Ainda, o próprio agravante argumenta que a alegada abusividade será comprovada durante a instrução processual, não sendo possível constatá-la de plano, o que não configura probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução. No mais, afirma o agravante que o perigo de dano decorre da possibilidade iminente de sofrer constrição patrimonial no processo executivo. Porém, não se pode esquecer que a regra do processo executivo é sua realização no interesse do credor (art. 797, do CPC), respondendo o executado com todos os seus bens presentes e futuros (art. 789, do CPC). Assim, a possibilidade de constrição patrimonial do executado não configura risco de dano iminente a ensejar a concessão do pretendido efeito suspensivo, tratando-se, em verdade, da regra do processo executivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora